Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-97.2019.8.11.0014
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000543-97.2019.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARLOS RODRIGUES VIEIRA - CPF: 016.106.931-24 (JUIZO RECORRENTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Poxoréu (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 11.761.650/0001-76 (RECORRIDO), GIOVANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.969.419-05 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO PAIM (RECORRIDO), Repres. Prefeito Nelson Antonio Paim (RECORRIDO), CARLOS RODRIGUES VIEIRA - CPF: 016.106.931-24 (RECORRIDO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2A. VARA CIVIL DE POXOREO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CANDIDATO

APROVADO
NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME - PREVISTAS NO EDITAL

- RESERVADAS A PNE – CONCURSO PÚBLICO –

DIREITO SUBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CERTAME – PROVA PRÁTICA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo n.º 20081000017467, destacou que os candidatos inscritos na condição de portadores de deficiência devem figurar em lista específica em cada fase do concurso, submetidos à mesma exigência de nota mínima para aprovação em cada fase, excluídos, porém da 'nota de corte' decorrente da limitação numérica de aprovados.

2.

demonstrada nos autos a aprovação do Impetrante, ora Interessado, na primeira fase do certame, bem como sua indevida exclusão, constatada está a ocorrência de lesão a direito líquido e certo do Interessado, devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE POXORÉU

CARLOS RODRIGUES VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível

da Comarca de Poxoréu
, que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Carlos Rodrigues Vieira
contra ato tido como ilegal da
KLC Consultoria e Gestão Pública Ltda - ME
, concedeu

parcialmente a segurança pleiteada,
a fim de que a autoridade coatora proceda à convocação do Impetrante para que se lhe seja oportunizado apresentar a documentação exigida pelo edital, bem como, realizar a prova prática, com observância do disposto no art. 2º e 3º, III, c/c art. 4º do Decreto 9508/18.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este
So
dalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (fls. 48089993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 55304482) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível

da Comarca de Poxoréu
, que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Carlos Rodrigues Vieira
contra ato tido como ilegal da
KLC Consultoria e Gestão Pública Ltda - ME
, concedeu

parcialmente a segurança pleiteada,
a fim de que a autoridade coatora proceda à convocação do Impetrante para que se lhe seja oportunizado apresentar a documentação exigida pelo edital, bem como, realizar a prova prática, com observância do disposto no art. 2º e 3º, III, c/c art. 4º do Decreto 9508/18.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado, participou do certame público regido pelo Edital nº 001/2019, para o cargo de motorista, concorrendo a uma das vagas destinadas a candidato portador de necessidades especiais do qual restou classificado em primeiro lugar da primeira fase do certame.

Sustenta que, o item 4.1.1 do certame previa reserva de 5% das vagas ofertadas à cada cargo pra PNE, sendo que o edital previa a existência de 10 (dez) vagas para o cargo.

Assevera que, restou aprovado na primeira fase do certame, logo compareceu ao local indicado para a realização da prova prática; todavia foi informado pelo funcionário da Banca KLC que não poderia realizar essa prova, tendo em vista que seu nome não constava na lista dos classificados, razão pela qual, impetrou o mandado de segurança.

O pedido de liminar foi indeferido.

O Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança vindicada, para determinar que o Impetrante apresente a documentação exigida pelo edital, bem como, realize a prova prática.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu,
a questão se cinge na alegação do Impetrante de ter sido aprovada na primeira fase do certame, para vagas de motorista, destinadas a candidatos PNE, mas impedido de realizar a segunda fase do certame, ou seja, a prova prática.

Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que, o Impetrante, ora Interessado, foi o único candidato inscrito para o cargo de motorista na condição de PNE, bem como restou aprovado na primeira fase do concurso, momento em que obteve pontuação 106, portanto restou aprovado nessa etapa, uma vez que o certame exigia a pontuação mínima de 50 pontos.

É certo que, a reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência guarda previsão constitucional expressa na Constituição Federal, em seu inc. VIII do art. 37.

No âmbito infraconstitucional, a questão é regulamentada pelo Decreto nº 9.508/2018 que estabelece, em seu § 1º do art. 1º, a reserva de, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para as pessoas com deficiência.

No presente caso, o edital de abertura do certame previu a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas destinadas às pessoas com necessidade especiais, sendo que foi disponibilizado 10 (dez) vagas para o cargo de motorista, logo arredondando o percentual, resultaria na disponibilização de 01 (uma) vaga, nos termos do Decreto n. 9.508/18.

É cediço que, a classificação dos candidatos a vagas reservadas a cotistas deve se dar em lista separada daquela em que constam os classificados para ampla concorrência, o que não foi verificado na espécie.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO NOTARIAL E REGISTRAL. NOTA DE CORTE. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

O Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo n.º 20081000017467, destacou que os candidatos inscritos na condição de portadores de deficiência devem figurar em lista específica em cada fase do concurso, submetidos à mesma exigência de nota mínima para aprovação em cada fase, excluídos porém da 'nota de corte' decorrente da limitação numérica de aprovados.
Na situação presente, não houve a fixação de nota mínima para aprovação na primeira fase - tanto que diversos candidatos com notas inferiores àquela obtida pelo autor, mas estavam inscritos para ingresso por remoção, foram convocados para a fase seguinte, conforme se verifica às fls. 171 e 172 dos autos. Assim, a não inclusão de candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, acaba por tornar ineficaz a reserva de vagas, na medida em que tais candidatos poderiam ser tolhidos do concurso de forma prematura. Por outro lado, candidatos não portadores de deficiências, mas declarados como tais, prosseguiriam no certame. Isso porque a situação de pessoa com necessidades especiais somente será verificada em momento posterior. Conforme já adiantado, até o presente momento não se sabe quais candidatos são realmente deficientes. Essa certeza apenas ocorrerá após a submissão dos candidatos ao exame médico. Logo, qualquer exclusão de candidato antes da perícia médica esvazia a política da reserva de vagas, o que redundaria na inobservância da regra editalícia que prevê a reserva de 10% (dez por cento) das vagas para os portadores de deficiência, conforme se verifica pelo Item 4.2 do Edital 002/2019. Dito isto e considerando que o edital apresenta regra que o eiva de ilegalidade, deve a sua nulidade ser declarada, determinando-se a manutenção no autor no certame, concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais. Sentença reformada. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL, DR. JOSE LUIZ JOHN DOS SANTOS.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009578048 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 30/10/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 5/11/2020). [Destaquei]

Restando, portanto, demonstrada nos autos a aprovação do Impetrante, ora Interessado, na primeira fase do certame, bem como sua indevida exclusão, constatada está a ocorrência de lesão a direito líquido e certo do Interessado, devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021